Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. E-RIDF. INFOJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE.

I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros e bens nos sistemas Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), Renajud, e-RIDF e Infojud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

II – Agravo de instrumento provido.